Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. REGIME. SEMIABERTO.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, do CP), por meio da prova técnica e oral, deve ser mantida a condenação do agente.
II - A prática de ato libidinoso contra pessoa com deficiência física e mental, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência.
III - O art. 215-A, do CP, introduzido pela Lei no 13.718/2018, tipificou o crime de importunação sexual da seguinte forma: “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, prevendo-se que a vítima tenha capacidade de dissentir, tratando-se de delito subsidiário.
IV - A prática de conduta lasciva contra pessoa que por deficiência física e mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato é inerente ao tipo descrito no art. 217-A do CP, razão pela qual não pode ser utilizado como fundamento para o exame negativo da culpabilidade.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.